Tribunal: STJ
Processo: 0007733-95.2024.8.17.9000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2921837 - PE (2025/0152967-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
: L F A DA S (MENOR)
REPR. POR
: J F DA S
ADVOGADOS
: DIOGO JOSE DOS SANTOS SILVA - PE035687
LEONARDO DE SA RAMIRES WANDERLEY - PE035372
EMBARGADO
: UNIMED RECIFE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
ADVOGADO
: PEDRO SOTERO BACELAR - PE024634
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART.
1.022 DO CPC. OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA.
PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Inexistentes as hipóteses do art. 1.022 do CPC, não merecem acolhimento os embargos de declaração
que têm nítido caráter infringente.
2. Os aclaratórios não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado que
negou provimento ao agravo em recurso especial em virtude da não impugnação de um dos fundamentos
da decisão de inadmissibilidade.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de
16/09/2025
22/09/2025
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
22 de setembro de 2025
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA50781824 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 24/09/2025 08:55:55
Publicação no DJEN/CNJ de 26/09/2025. Código de Controle do Documento: ca2c924d-2313-40ae-8fb7-ff8b04bf17e2

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2921837 - PE (2025/0152967-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
: L F A DA S (MENOR)
REPR. POR
: J F DA S
ADVOGADOS
: DIOGO JOSE DOS SANTOS SILVA - PE035687
LEONARDO DE SA RAMIRES WANDERLEY - PE035372
EMBARGADO
: UNIMED RECIFE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
ADVOGADO
: PEDRO SOTERO BACELAR - PE024634
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO,
OBSCURIDADE,
CONTRADIÇÃO
OU
ERRO
MATERIAL.
INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA.
IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Inexistentes as hipóteses do art. 1.022 do CPC, não merecem
acolhimento os embargos de declaração que têm nítido caráter
infringente.
2. Os aclaratórios não se prestam à manifestação de inconformismo
ou à rediscussão do julgado que negou provimento ao agravo em
recurso especial em virtude da não impugnação de um dos
fundamentos da decisão de inadmissibilidade.
3. Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por L. F. A. DA S. (L.) contra
acórdão de minha relatoria, assim ementado:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR
DANOS
MORAIS.
PLANO
DE
SAÚDE.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
SUCUMBENCIAIS.
BASE
DE
CÁLCULO.
OBRIGAÇÃO DE FAZER COM VALOR ECONOMICAMENTE
AFERÍVEL.
AGRAVO
CONHECIDO.
RECURSO
ESPECIAL
PROVIDO.
Documento eletrônico VDA50516665 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 15/09/2025 10:08:27
Código de Controle do Documento: 7ca96bf0-d06c-46ed-9623-4965b7c1cd58

1. Na esteira do entendimento consolidado nesta Corte Superior, nas
decisões que reconheçam o direito à cobertura de tratamento pelo
plano de saúde, os honorários advocatícios sucumbenciais devem
incidir sobre a condenação à obrigação de fazer, acrescida de
eventual condenação à obrigação de pagar quantia certa, se houver.
2. Agravo conhecido. Recurso especial conhecido e provido (e-STJ, fl.
254).

Nas razões do presente inconformismo, defendeu que no cálculo da base de
cálculo dos honorários de sucumbência deverá ser considerado o proveito econômico
total aferido sem limitação temporal.
Não foi apresentada impugnação.
É o relatório.

Documento eletrônico VDA50516665 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 15/09/2025 10:08:27
Código de Controle do Documento: 7ca96bf0-d06c-46ed-9623-4965b7c1cd58

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AREsp 2.921.837 / PE
Número Registro: 2025/0152967-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00077339520248179000
00490818520178172001
490818520178172001
77339520248179000
7733952024817900000490818520178172001
Sessão Virtual de
a
16/09/2025
22/09/2025
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : L F A DA S (MENOR)
REPR. POR
: J F DA S
ADVOGADOS : DIOGO JOSE DOS SANTOS SILVA - PE035687
LEONARDO DE SA RAMIRES WANDERLEY - PE035372
AGRAVADO
: UNIMED RECIFE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
ADVOGADO
: PEDRO SOTERO BACELAR - PE024634
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE -
TRATAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : L F A DA S (MENOR)
REPR. POR
: J F DA S
ADVOGADOS
: DIOGO JOSE DOS SANTOS SILVA - PE035687
LEONARDO DE SA RAMIRES WANDERLEY - PE035372
EMBARGADO : UNIMED RECIFE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
ADVOGADO
: PEDRO SOTERO BACELAR - PE024634
Documento eletrônico VDA50755588 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:29:53
Código de Controle do Documento: 1a240f01-fa27-4810-b2db-cbbea7008a72

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
16/09/2025
22/09/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 22 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50755588 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:29:53
Código de Controle do Documento: 1a240f01-fa27-4810-b2db-cbbea7008a72